Tribunal: TJDFT
Processo: 0736479-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736479-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA AGRAVADO: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A, EDUARDO SBARAINI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Indícios de Pirâmide Financeira – Bloqueio Total de Bens pela Justiça Federal – Ausência de Utilidade da Medida – Indeferimento MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu em parte o pedido de tutela de urgência "para oficiar o Juízo da 1a Vara Federal de Itajaí-SC, no 5014828-65.2023.4.04.7208, informando o ajuizamento da presente ação, com o objetivo de reaver o valor de R$ 1.162.000,00 (um milhão, cento e sessenta e dois mil reais)", indeferindo o pedido de arresto de valores. Em suas razões recursais, o agravante defende o arresto de valores nas contas bancárias dos agravados para assegurar o resultado do processo. É o simples relatório. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É certo que processos que envolvem alegações de fraude ou atividades criminosas demandam intensa e extensa dilação probatória e a produção de lastro probatório mínimo para aferição da probabilidade do direito alegado. Na origem, restou evidenciado que os agravados encontram-se em investigação por crimes contra o sistema financeiro, consoante noticiado de forma ostensiva pela mídia. O arresto cautelar é medida de caráter excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora e objetiva assegurar o resultado ao final, ante o fundado receio de dano grave. O perigo de dano é evidente, ante o bloqueio de todos os bens da aludida empresa e inadimplemento do contrato originário. Ocorre que também é notório que há ordem de constrição de todos os bens da supracitada empresa por ordem do Juízo Federal após deflagração de operação pela Polícia Federal. Ou seja, é evidente que as medidas de arresto nas contas bancárias não são úteis para assegurar o resultado do processo, ante o bloqueio de todos os ativos perante a Justiça Federal. Por outro lado, o juízo de origem já deferiu a comunicação do juízo federal acerca do ajuizamento da presente ação e do valor nela buscado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator